Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716741-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANDREIA CRISTINA DA SILVA NEGREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo no 0710818-40.2024.8.07.0007), ajuizado por ANDREIA CRISTINA DA SILVA NEGREDO, que indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado por outro indicado pela agravante. Transcrevo a r. decisão agravada: “1. Defiro a diligência constritiva postulada pela parte autora (penhora do imóvel de matrícula n. 21.456), ID 231520396, de Valparaíso de Goiás/GO. Fica o credor ciente de que, tratando-se de penhora SOBRE OS DIREITOS POSSESSÓRIOS e/ou DIREITOS AQUISITIVOS do(s) réu(s) em relação ao bem indicado à penhora, diante da impossibilidade de registro da penhora, não haverá como prevenir terceiros de boa-fé, razão pela qual ficará sujeito a eventuais embargos. 2. Antes, sendo o proprietário pessoa física, e não havendo informação na certidão de matrícula, fica a parte credora intimada a informar o estado civil do proprietário do imóvel e, caso seja casado, o regime do casamento, nome, qualificação e endereço do cônjuge para fins de intimação da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de se entender pela desistência do pedido.3. Vindo a manifestação, lavre-se o TERMO DE PENHORA respectivo (art. 845, §1o) e o MANDADO DE AVALIAÇÃO do imóvel. 4. Feita a avaliação, intime-se o proprietário da penhora e da avaliação. Observe-se que a intimação da penhora e da avaliação será feita por intermédio do advogado do devedor, havendo, e desde que o pedido de cumprimento de sentença seja realizado em até um ano do trânsito em julgado (§ 2o, I e § 4o, do Artigo 513 do NCPC). Nos demais casos, a intimação se dará por carta com aviso de recebimento ou por edital. E que se considera realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do Artigo 274 (§ 3o do Artigo 513 do CPC). 4.1. Pelo mesmo ato de intimação, constitua-se o devedor como depositário do bem penhorado, alertando-o de que ele não poderá dispor do referido bem, até posterior deliberação deste Juízo devendo tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho de suas funções. (Artigo 159 e seguintes do NCPC). Caso o executado não aceite a função, deverá se manifestar nos autos, ficando cientificado que o bem será depositado com o credor, que, neste caso, poderá tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho da função. 4.2. Expeça-se, ainda, mandado de intimação do cônjuge do proprietário do imóvel, se houver, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (Artigos 842 do CPC), para os fins do art. 525, § 11, NCPC (impugnação à penhora, no prazo de 15 dias). 4.3. Expedido o termo de penhora, INTIME-SE o credor para providenciar a averbação no registro imobiliário, devendo comprová-la no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição (Artigo 844 do CPC). 4.4. Intime-se também o credor fiduciário, em havendo, quanto à penhora e para que informe a este Juízo o saldo devedor do empréstimo respectivo, bem como a situação do contrato, se há adimplência ou inadimplência, detalhando as parcelas inadimplidas, se houver. Também deverão ser intimados eventuais credores que possuam garantia real sobre os bens penhorados (art. 804 e 835, § 3o, NCPC). 4.5. Oficie-se aos Juízos em que haja registro de penhora sobre o imóvel. 5. Realizada a intimação da penhora e da avaliação e cumpridas as demais diligências, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e também se já houve a intimação do cônjuge, devendo os autos ser posteriormente conclusos para decisão. 6. Tudo feito, e não tendo havido impugnação, nem efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, defiro a alienação em leilão judicial. 6.1. Remetam-se os autos ao leiloeiro público, que deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. 6.2. Estabeleço como preço mínimo o montante de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação do(s) bem(ns) em alienação. 7. Requerimento id. 230845917. INDEFIRO a contrição do indicado imóvel de matrícula de n. 21.457 por existir condomínio de propriedades o que dificulta a diligência e o seu êxito. 8. Intimem-se.” Inconformado, a parte demandada recorre. A agravante alegou, em suas razões recursais, que a manutenção da constrição determinada pelo juízo de origem viola os princípios da execução menos onerosa e da razoabilidade, uma vez que “a AGRAVANTE apresentou bem de valor superior ao débito, de reconhecida liquidez, de titularidade comprovada e sem qualquer oposição da AGRAVADA”; Diz ainda que “a mera alegação de existência de condomínio sobre o bem não configura impedimento legal à sua penhora, tampouco desconstitui sua viabilidade prática, notadamente porque não se trata de copropriedade litigiosa ou indivisível”. Aduz que a decisão agravada incorreu em ilegalidade ao recusar a substituição da penhora sem considerar que o bem oferecido — sua cota ideal de 1/3 do imóvel de matrícula no 21.457, avaliado em R$ 1.845.500,00 — é suficiente para garantir o crédito exequendo de R$ 63.272,03, tratando-se de medida menos onerosa, em conformidade com o art. 805 do CPC. Ao final requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar o cumprimento da ordem expropriatória sobre o bem inicialmente penhorado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a substituição da penhora. Preparo no ID 71333930. É o relatório. Decido. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De fato, o art. 847 do Código de Processo Civil admite a oferta de bem em substituição ao penhorado, desde que o executado comprove que a substituição lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, exigindo ainda a apresentação de documentação completa e idoneidade do bem oferecido. Contudo, o princípio da menor onerosidade ao devedor não é absoluto e deve ser interpretado em consonância com a efetividade da execução e a preservação do interesse do credor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015 [...] não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto, a fim de compatibilizar a satisfação efetiva do crédito” (AgInt no AREsp n. 2.485.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 22/04/2024, DJe 25/04/2024). No caso, sem açodamento da avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, em tese, não se verifica, com segurança, que o bem ofertado pelo agravante em substituição possui maior liquidez ou melhor condição que favoreça o processo expropriatório. Ademais, não se pode olvidar que a agravante, em momento pretérito, ao ser intimada a apresentar bens a penhora, não apresentou referido bem, Além disso, a natureza condominial da fração ideal pode, sim, dificultar eventual alienação judicial, por isso, açodada seria a concessão da liminar pleiteada, desconsiderando as circunstâncias que envolvem a exequibilidade do bem ofertado, em detrimento do apontado pela credora. De todo modo, nada obsta que a parte agravante, por meios próprios, busque, junto a credora, outras formas de quitar a dívida, o fazendo de maneira que lhe seja menos onerosa. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator